Tribunal: TJES
Processo: 5020082-18.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020082-18.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WENDENY DUARTE DA CRUZ
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020082-18.2023.8.08.0048

RECTE.:
WENDENY DUARTE DA CRUZ

RECDO.:
VIA VAREJO S/A e outra

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PEDIDO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que efetuou a compra de dois aparelhos celulares junto à ré, no valor de R$ 1.598,00, contudo ao verificar o andamento do pedido, foi surpreendido com a notícia do cancelamento, ficando impossibilitado de comprar novos aparelhos pois o limite do cartão estava comprometido, informando a ré que o estorno poderia ocorrer em até 02 meses, pelo que postula reparação moral.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 6503068, pugnando preliminarmente pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A ré VIA S.A presentou Contrarrazões ao Recurso Inominado ao ID. 6503073, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6503062) dispôs que: “
Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, concluo que não houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido estornou o montante pago pelo autor após o cancelamento da venda dentro de prazo razoável, antes mesmo da propositura da referida ação.

Veja que a compra foi realizada no dia 03/08/2023, tendo os valores sido estornados ao consumidor no dia 17/08/2023; isso significa que, dentro de 14 dias, o ora recorrente foi informado do cancelamento da compra, a recorrida diligenciou junto à empresa de cartão de crédito e os valores foram estornados ao autor (ID. 6503050). Assim, entendo que a recorrida ofereceu solução administrativa do problema do consumidor, e que resolveu o problema de forma adequada.

Saliento, nesta oportunidade, que o autor não nega a restituição dos valores, tampouco pede, à inicial, restituição do valor pago ou qualquer espécie de reparação material.

No caso apresentado, não vislumbro a ocorrência de qualquer negligência da empresa perante o recorrente; entendo que o dano moral somente é concebido nos casos em que este se nega a resolver o problema administrativamente, empurrando indevidamente o prejuízo para o consumidor, o que não corresponde ao caso, restando descaracterizado o dano moral.

Assim, embora seja presumível que a situação vivenciada pelo recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
).

Imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
in verbis
:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)